Tribunal: CARF
Processo: 10675.722935/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722935/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE FREIO DE SEGURANCA CARNEIRO - IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-53.384, de 29 de agosto de
2014, da 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722935/2012-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722935/2012-11

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade com o Despacho
Decisório DRF/UBL 0165/2013, de 08 de fevereiro de 2013, que confirmou a exclusão
do contribuinte acima identificado do SIMPLES NACIONAL, ocorrida mediante o Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil Uberlândia
MG no 716954, de 10/09/2012- fl. 05, com efeitos a partir de 01/01/2013, tendo em
vista a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa.
Os débitos motivadores estão relacionados às fls. 6 e 7 dos autos.
Ciente da exclusão em 10/10/2012, a contribuinte através de Manifestação de
Inconformidade, alegou em síntese, que regularizou todos os débitos.
A DRF de origem através do Despacho Decisório n° 0163/2013 indeferiu o pleito do
contribuinte, informando que embora tenha regularizado parte, alguns débitos não foram
regularizados.
O contribuinte recorre do referido despacho decisório alegando que o mesmo não reflete
a sua situação fiscal, pois todos os débitos foram regularizados através de parcelamento,
conforme faz prova certidões negativas juntadas.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. VEDAÇÃO DE
PERMANÊNCIA NO REGIME DIFERENCIADO.
É excluído optante do Simples Nacional por existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, em virtude de não regularizá-los
até o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/09/2014 (e-fls. 53 e
54) e apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2014 (e-fls. 55 e 58), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega que, em 10/10/2012, recebeu Ato Declaratório Executivo apontado a
existência de débitos e, em 29/12/2012, apresentou requerimento demonstrando que os débitos
estavam pagos e juntou certidões negativas.
Afirma que discorda do acórdão da DRJ, porque demonstrou através das certidões
de regularidade fiscal que não possuía débitos. Defende ser inexplicável a consulta anexada aos
autos em relação à permanência dos débitos após o prazo de regularização, visto que durante
todo o procedimento, estava com situação regular perante a Receita Federal.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722935/2012-11

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 716954, de
10 de setembro de 2012 (recebido em 19/10/2012), a receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 6 e 7):
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que a Recorrente
não havia regularizado a pendência que motivou a sua exclusão do Simples Nacional no prazo de
30 dias concedido pela legislação e manteve a exclusão dessa da sistemática.
A Recorrente reitera os termos da manifestação de inconformidade e acrescenta
não compreender como podem aparecer débitos, quando essa possui certidões negativas
expedidas.
Em uma breve retrospectiva do processo, a Recorrente recebeu o Ato Declaratório
19/10/2012 e apresentou impugnação aos 29/10/2012, alegando ter pago a dívida. Nesta
oportunidade, juntou aos autos comprovantes de arrecadação. Não foram juntadas certidões
negativas, conforme alegou a Recorrente.
Às e-fl. 11, foi juntada consulta operacional, datada de 29/10/2012, destacando
que ainda remanesciam os seguintes débitos em aberto:
IRPJ-LUC (2089)
07/2011
R$ 479,38
IRPJ-LUC (2089)
07/2011
R$ 479,38
IRPJ-LUC (2089)
07/2011
R$ 432,98
IRPJ-LUC (2089)
07/2011
R$ 432,98
Os débitos acima estavam apontados no ADE como débitos Não-Previdenciários
na RFB.
Diante dos débitos remanescentes, a DRF em Uberlândia emitiu Despacho
Decisório no 0165/2013 (e-fls. 18 e 19), indeferindo o pedido de reinclusão no Simples Nacional
sob o fundamento de que os débitos descritos no ADE de exclusão não foram totalmente
regularizados pela empresa dentro do prazo legal, em que pese a regularização de parte desses
débitos.
A Recorrente, por sua vez, apresentou Pedido de Reconsideração (e-fls. 24 e 25),
alegando não possuir débitos e juntando certidões negativas (e-fls. 39 a 45). A DRJ, através do
acórdão de no 14-53.284, julgou o pedido da contribuinte improcedente a juntou ao voto a
consulta abaixo:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722935/2012-11

A Recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, mantem a posição de
que não possui débitos, junta as certidões negativas e desacredita a informação constante na tela
de consulta acima referenciada.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, desde o início do processo, aos
29/10/2012, o sistema já apontava a existência de saldo remanescente em relação a débitos não-
previdenciários na RFB. As certidões negativas acostadas foram todas emitidas no ano de 2013,
logo elas não servem como meio para demonstrar que, em 18/11/2012 (30 dias após recebimento
do ADE), a Recorrente não possuía débitos.
A única certidão que poderia ser considerada como prova foi acostada à fl. 68,
trata-se de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às Terceiros, cuja data de emissão foi 19/10/2012. Contudo, os débitos que
motivaram a exclusão foram débitos não-previdenciários na RFB, logo essa certidão não
comprova a regularidade dos débitos objeto do litígio.
Ainda, os Comprovantes de Arrecadação juntados ao processo não fazem
referência aos débitos supra descritos, nem a Recorrente explica como esses débitos
remanescentes teriam sido recolhidos.
É digno registrar que a Lei no 123/2006 proíbe que os contribuintes possuam
débitos para que se mantenham no sistema simplificado de pagamento de tributos. No caso de
existência de débito, o contribuinte recebe o Ato Declaratório Executivo e possui prazo de 30
dias ou para regularizara a pendência ou para apresentar impugnação. Ultrapassado esse prazo, a
exclusão é obrigatória conforme legislação competente.
No caso dos presentes autos, não há a comprovação de regularização de todos
débitos apontados no ADE dentro do prazo legal.
Registra-se que não há prova nos autos de que os débitos descritos no ADE foram
todos regularizados até 18/11/2012.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722935/2012-11

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital